Tribunal: TJDFT
Processo: 0754286-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0754286-37.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: VANIA MARIA AITA DE LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 53706366, a agravante informa a perda superveniente do objeto recursal, visto que efetuou o pagamento administrativo do débito tributário. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário interposto no ID no 53356891, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007